Tribunal: TJDFT
Processo: 0729246-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729246-35.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: IRES SOARES DOURADO AGRAVADOS: TATIANA FREIRE ALVES MAESTRI, CLAUDISMAR ZUPIROLI, GIANCARLO MACHADO GOMES, GUILHERME ELCIO TEIXEIRA MENDES DE OLIVEIRA, GUSTAVO CORTES DE LIMA, IGOR RAMOS SILVA, LUCENIR RODRIGUES, PAULO COLLIER DE MENDONCA, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, VICTOR ALVES MARTINS DESPACHO IRES SOARES DOURADO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega negativa de prestação jurisdicional e requer o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026